Tribunal: TJSP
Processo: 1101226-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela parte autora prevendo a disponibilização de cartão de crédito. Faturas que demonstram ter a parte autora

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou comprovada. Contrato assinado pela parte autora prevendo a disponibilização de cartão de crédito. Faturas que demonstram ter a parte autora realizado várias compras, sem adimplir as faturas a partir do mês de outubro de 2016. Não demonstrada a quitação do débito. Não comprovado o pagamento do débito 'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos. Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1101226-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANE
DOS SANTOS CERQUEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
2/13
VOTO No 22174
Apelante(s): Cristiane dos Santos Cerqueira Lima
Apelado(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/3a Vara Cível
Juiz(a): Christopher Alexander Roisin
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição
do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Negativação supostamente indevida. Sentença de improcedência. Irresignação da parte requerente.
Descabimento. Contratação de cartão de crédito que restou
comprovada. Contrato assinado pela parte autora prevendo a
disponibilização de cartão de crédito. Faturas que demonstram
ter a parte autora realizado várias compras, sem adimplir as
faturas a partir do mês de outubro de 2016. Não demonstrada a
quitação do débito. Não comprovado o pagamento do débito
'sub judice'. Negativação lícita. Exercício regular de direito.
Danos morais não configurados. Litigância de má-fé
caracterizada. Parte autora que alterou a verdade dos fatos.
Multa bem aplicada na origem, respeitado o limite legal.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do
valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma
prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida, além de multa
por litigância de má-fé, no importe de 2% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
3/13
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré não comprovou a legitimidade do débito; 2) as
faturas são documentos unilaterais e seus dados não correspondem aos
constantes na inscrição; 3) a condenação por litigância de má-fé é
indevida, pois não nega a existência de relação jurídica, mas apenas da
dívida que gerou a negativação; 4) a proposta de adesão não contém o
número de contrato registrado no apontamento; 5) o ônus da prova
compete à requerida; 6) a parte ré cometeu ato ilícito ao incluir seu nome
nos cadastros de inadimplentes, devendo ser condenada a indenizar os
danos morais sofridos, que têm natureza 'in re ipsa'; 7) não foi notificada
previamente acerca da possibilidade de inclusão; 8) a parte ré deve ser
condenada a arcar com honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o
do CPC.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
4/13
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
5/13
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
Envolvendo matéria de direito e de fato que não necessita de
outras provas, a hipótese concreta impõe julgamento na forma
do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova
carreada aos autos mostra-se suficiente para dirimir as
questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz
designar audiência de instrução e julgamento para a produção
de novas provas. Ademais, o Excelso Supremo Tribunal
Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a
necessidade de produção de prova em audiência há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789). No
mérito, o pedido é improcedente. A responsabilidade da
prestadora de serviços aos consumidores é objetiva, aplicando-
se-lhe, nesta medida, o disposto no artigo 14, da Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), transcrito ipsis litteris: “Art. 14. O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.” Sobre o tema, o verbete no 297, das Súmulas de
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 297: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.” (Súmula 297, Segunda
Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004 p. 149). Há
prova do apontamento (fls. 19/21). O réu juntou documentos
que comprovam a relação jurídica, isto é, contrato
celebrado pela parte autora (fls. 60/66) e até mesmo o seu
documento de identidade RG (fls. 67). Note-se que
assinatura do contrato é igual à lançada na procuração a
olho nu (fls. 08) e o documento juntado pelo réu é o mesmo
juntado pela autora (fls. 10). Não houve impugnação
específica dos documentos assinados pelo(a) autor(a), pelo
que a veracidade de seu conteúdo foi aceita pela parte ex
adversa, nos termos do artigo 412, do Código de Processo
Civil: “Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade
não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é
atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido
expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que
pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis
e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar
que estes não ocorreram.” Neste sentido é o escólio do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “... e a parte não alegou
a falta de autenticidade (CPC, art. 372), referidas cópias

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
6/13
passaram a ter o mesmo valor probante dos originais, mesmo
porque não foi requerida e não foi determinada a sua
conferência (art. 385 do CPC)...” (STJ, RMS 919-PE, DJU
1o.07.1991, Relator Ministro Garcia Vieira). Note-se que o
documento particular possui eficácia, não sendo necessário
que seja público, nos termos da lei do processo. Aliás, a
réplica não enfrenta expressamente a questão e discute o
valor do débito e a origem do número do contrato.
Alegação de que não foi juntada a fatura de 2017 é inútil,
porque cabia à autora comprovar a sua quitação (art. 319,
CC). A inscrição era, pois, o exercício regular de um direito
do credor. A discussão sobre o valor é secundária, na medida
em que se cuidando de contrato de crédito não pago, os valores
modificam-se diariamente pelo não pagamento, o que é natural
à luz da natureza do débito. Assim, é legítima a dívida e, por
isso, não prosperam os danos morais. Sobre o tema, a Egrégia
Corte Paulista: “DANO MORAL - Responsabilidade Civil -
Inscrição no rol dos inadimplentes em virtude de dívida
efetivamente exigível - Alegação de ausência de comunicação
prévia - Descabimento Exercício legítimo do direito de ação
pelo credor - Informações provenientes de fontes públicas
(cartórios distribuidores judiciais e cartórios de protestos) que
torna desnecessária a comunicação prévia de apontamento que
alude o artigo 43, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor
Recurso desprovido.” [g.n.] (Apelação n. 991020503800 -
Sertãozinho - 17a Câmara de Direito Privado - Relator: Paulo
Pastore Filho - 17/08/2011 - Unânime - 8891). “DANO
MORAL - Banco de dados - Inscrição no SERASA

Inadimplência contratual - Falta de título executivo -
Irrelevância - Cobrança da dívida - Possibilidade

Comunicação prévia sobre a inscrição do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes - Obrigação do órgão responsável
pela manutenção do cadastro - Art. 43, § 2o, do Código de
Defesa do Consumidor
Ação improcedente - Recurso
improvido” [g.n.] (Apelação Com Revisão n. 1133954700 -
Comarca não informada - 22a Câmara de Direito Privado -
Relator: Manuel Matheus Fontes - 08/08/2006). Ademais, não
se pode cumular pedido de prestação de contas, de rito
especial, com pedido indenizatório e declaratório, razão pela
qual discordando dos valores, deverá impugná-los em ação
própria, após a elaboração de seus próprios cálculos. Por fim, a
exibição no caso concreto é mero meio de prova para o pedido
principal indenizatório, razão pela qual o pedido é
integralmente improcedente. Com efeito, a litigância de má-fé
salta aos olhos notória, pelo simples fato da afirmação
peremptória
de
inexistência
da
relação
jurídica
e
desconhecimento da dívida, alterando a verdade dos fatos, na
medida da prova documental de sua existência. Tenha-se
presente o disposto nos artigo 80 e 81do Código de Processo
Civil: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I -
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do
processo para conseguir objetivo ilegal; (...)” [g.n.] Presente
qualquer das hipóteses do artigo 80, do Código de Processo
Civil, porque afronta o dever de lealdade (art. 77, CPC),
aplicável a norma contida no artigo 81 do mesmo Código:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
7/13
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou. §1o Quando forem 2 (dois) ou mais os
litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de
seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles
que se coligaram para lesar a parte contrária. §2o Quando o
valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. §3o O
valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja
possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo
procedimento comum, nos próprios autos.” Sobre o tema, a
Egrégia
Corte
Paulista:
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS - VALOR DO DÉBITO NÃO RECONHECIDO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA,
COM
CONDENAÇÃO
POR
LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO - CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO VERIFICADO - REGULARIDADE DO
APONTAMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO
CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - ÔNUS CARREADO
AO AUTOR - ARTIGO 373, I DO CPC - LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ PRESENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE - PENA
BEM
APLICADA,
DIANTE
DA
DESLEALDADE
PROCESSUAL VERIFICADA - VALOR CONDENATÓRIO
QUE RESPEITA OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA.”
[g.n.]
(TJSP;
Apelação
1110821-55.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
11a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018). “LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Contrato
bancário - Débito existente devidamente documentado - Prova
do crédito do valor na conta do apelante e, por ele negado -
Pretensão do devedor alterar a verdade dos fatos - Incursão em
litigância de má-fé, com condenação no pagamento de multa
de 1%, sobre o valor da causa - Inteligência do artigo 17 do
Código de Processo Civil - Recurso parcialmente provido com
a condenação supra.” [g.n.] (Apelação n. 7036331000 - 24a
Câmara de Direito Privado - Relator: José Jacob Valente -
24/09/2009). "EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora -
Execução de alugueres - Fraude à execução - Ausência de
comprovação da licitude da aquisição do imóvel penhorado -
Instrumento particular de compra e venda em que as
assinaturas dos contratantes não estão reconhecidas, firmado
por uma só testemunha sem qualquer identificação - Patrono
do embargante que é o mesmo do executado Ausência de
declaração de imposto de renda no mesmo ano da alegada
aquisição do imóvel - Ausência de cautelas mínimas na
compra do bem - Embargante que assumiu o risco de produzir
o resultado do qual procura se esquivar, fazendo presumir o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
8/13
"consilium fraudis" - Embargante que não pode ser
considerado terceiro, nem mesmo possuidor de boa fé - Ação
improcedente, observado o intento do requerente de alterar a
verdade dos fatos - Conduta prevista no artigo 17, inciso II, do
Código de Processo Civil - Litigância de má-fé evidenciada -
Recurso desprovido.” (Apelação n. 1245673200 - Casa Branca
- 26a Câmara de Direito Privado - Relator: Renato Sandreschi
Sartorelli - 14/12/2010 - Unânime - 17545). Em caso análogo
ao presente, manteve a litigância de má-fé imposta por este
Juízo: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Demonstração pelo réu da existência de relação jurídica
Caracterizada relação de consumo que, todavia, não é
condição suficiente para inversão do ônus da prova

Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados Ônus
da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito
Réu, por sua vez, logrou comprovar a origem das cobranças
Documentos
juntados
pelo
réu
não
impugnados
especificamente pela autora Alegações que caracterizam má-
fé Sentença mantida Recurso improvido.” [g.n.] (TJSP;
Apelação 1008973-25.2017.8.26.0100; Relator (a): Lígia
Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos. CONDENO a autora, ainda, pela litigância de má-fé,
no pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da
causa, a ser revertida para o Estado de São Paulo. Deixo de
arbitrar indenização em favor da parte contrária por ausência
de prejuízo. O(A)(s) sucumbente(s) arcará(ão) com as custas e
despesas processuais (art. 82, §2o, CPC), além de honorários
advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §6o, do Código
de Processo Civil, dada a pouca complexidade da demanda e
do tempo decorrido, sem realização de audiência inclusive. O
pagamento das custas e despesas processuais fica condicionado
ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Acrescente-se que a distribuição do ônus da
prova no sistema processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373,
do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato
constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
9/13
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que, embora a parte
autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados pela parte ré
afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a regularidade
da contratação e a existência do débito.
A parte ré instruiu sua contestação com
proposta de abertura de conta em que há previsão de emissão de cartão de
crédito, termo de contratação de pacote de serviços e termo de solicitação
de transferência de salário, devidamente assinados pela parte autora, em
30/09/2016 (fls.51/54; 60/62; 63), além de cópia de seu documento pessoal
(fls.67) e faturas do cartão, nas quais constam diversas compras e
pagamentos, ao longo do período de 08/11/2016 a 13/12/2016 (fls.45/50),
não contestadas pela parte autora, sendo que as faturas passaram a ser
inadimplidas a partir do mês de dezembro de 2016 e a parte autora não
provou a respectiva quitação.
Em réplica, a parte autora limitou-se a
afirmar que “foi juntado aos autos o contrato de abertura de conta, com a
opção de cartão de crédito, contudo não foi anexa a devida
fatura/cobrança relativa ao vencimento levado a registro, 06/12/2017!!.”
(fls.139), impugnando o valor e vencimento da dívida, que divergiam
daqueles do cadastro de inadimplentes. Contudo a fatura de fls.50 indica o
débito no valor de R$188,87, na data de 08/02/2017, sendo natural a
incidência de encargos contratuais, aumentando a dívida para o valor
constante da inscrição, que só foi realizada em 06/12/2017 (fls.69).
Comprovada a existência da dívida da parte
autora em face da parte ré em decorrência da utilização do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
10/13
crédito contratado, cujas faturas não foram pagas, admite-se a inscrição de
seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sendo a matéria
regulamentada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, nos artigos
43 e seguintes. Por conseguinte, afasta-se qualquer pretensão indenizatória
a esse título.
Nesse contexto, a parte requerente não
poderia desconhecer a existência do débito que deu ensejo ao apontamento
de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a relação
contratual com a parte contrária, tendo faltado deliberadamente com a
verdade para tentar induzir o D. Juízo em erro.
O artigo 80 do Código de Processo Civil
estabelece que litiga de má-fé aquele que, deduzir pretensão ou defesa
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (inciso I), alterar a
verdade dos fatos (inciso II), usar do processo para conseguir objetivo
ilegal (inciso III), opuser resistência injustificada ao andamento do
processo (inciso IV), proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo (inciso V); provocar incidente manifestamente
infundado (inciso VI) e interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório (inciso VII).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
parte autora ingressou com a ação omitindo fatos e, basicamente, faltando
com a verdade ao simplesmente afirmar que a instituição financeira agiu de
forma indevida ao cadastrar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Ocorre que o requerente não poderia
desconhecer a existência do débito 'sub judice', tendo faltado com a
verdade para tentar induzir o d. Juízo em erro.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
11/13
Sobre o tema, colacionam-se ensinamentos
da doutrina:
9. Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar
fato inexistente, negar fato existente ou dar versão
mentirosa para o fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou
o elemento subjetivo “intencionalmente” desta norma,
de sorte que não mais se exige a intenção, o dolo de
alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância
de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY Código de Processo Civil
Comentado e Legislação extravagante 10a ed. rev.
ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007 São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2007 p.214 realces
não originais).
A parte autora praticou, portanto, inequívoca
litigância de má-fé, tendo-lhe sido corretamente aplicada a respectiva
multa, a qual deve ter o seu valor mantido, pois fixado dentro dos
parâmetros legais (2% sobre o valor atualizado da causa), conforme dispõe
o artigo 81 do CPC:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.
Esse também é o posicionamento desta C.
Câmara:
1013630-95.2017.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/08/2018
Data de publicação: 02/08/2018
Data de registro: 02/08/2018
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
pedido de exclusão de negativação indevida. Sentença de
improcedência. Multa por litigância de má-fé. Apelação.
Instituição financeira ré que comprovou a relação
contratual e a existência do débito. Contrato de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
12/13
crédito e faturas. Ausência de prova do pagamento. Ré que
se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo
de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC. Autora que não
demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor' art. 373, inciso II, do CPC.
Débito exigível. Negativação que, diante do inadimplemento,
não constitui ato ilícito. Litigância de má-fé. Inteligência do
art. 80 do CPC. Alteração da verdade dos fatos. Parte que
alterou a verdade dos fatos. Redução, entretanto, do valor
da multa, de 10% para2% do valor da causa Sentença
reformada em pequena parte, apenas para minorar a penalidade
por deslealdade processual
Recurso provido em porção
mínima.
1004766-24.2015.8.26.0400 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Olímpia
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/09/2016
Data de registro: 27/09/2016
Ementa:
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. Apontamento em
cadastro de inadimplentes reputado indevido pela autora.
Sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade da
anotação e a existência de dívida. Irresignação da autora. Não
acolhimento. Instituição bancária comprovou a relação
contratual e o uso constante do cartão de crédito pela
autora, a qual ficou inadimplente. Anotação regular.
Litigância de má-fé configurada, eis que não se tratou de
mera postulação dentre teses possíveis para análise em
juízo, mas sim de tentativa de alterar a verdade dos fatos
com fundamento em alegações claramente improcedentes
diante das provas carreadas. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte ré, em grau de recurso,
bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba honorária em sede
recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se a majoração dos
honorários advocatícios arbitrados em favor da parte ré para o importe de
15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1101226-61.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22174
13/13
Processo Civil, ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator